Tribunal: TJPA
Processo: 0001290-61.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001290-61.2008.8.14.0048

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de
ação civil pública,
que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência;

2.
O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação.
Preliminar de perda de objeto, rejeitada;

3.
Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial.
Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada;

4
. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8.987/95 e o Código de Defesa do Consumidor;

5.
A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público;

6.
Apelação conhecida e
desprovida.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 24/06/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (
RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
(Id. 16324660) contra a
sentença
(Id. 16324653) e sentença integrativa em embargos de declaração (Id. 16324659), proferida nos autos de
ação civil pública,
que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada no bairro Atalaia, devendo ser prestado com qualidade e eficiência.

Em suas razões recursais a
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, sustenta em síntese:
perda do objeto
da demanda, diante do cumprimento integral da decisão liminar;
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois em audiência requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito, haja vista o cumprimento da medida liminar;
e no mérito
requer a improcedência do pedido, pois não restou comprovado a falha no fornecimento de energia elétrica.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16324690).

Ministério Público nesta instância pugna pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, ratifica os termos das contrarrazões (Id. 16566853).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
(Id. 16324660) contra a
sentença
(Id. 16324653) e sentença integrativa em embargos de declaração (Id. 16324659), proferida nos autos de
ação civil pública,
que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) “3. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 127, inciso IV do art. 175 e incisos III e IX do art. 129, todos da CRFB/88; inciso V do art. 1º e art. 5º, da Lei nº 7.347/85; inciso III do parágrafo único do art. 81 c/c inciso I do art. 82; art. 6º, incisos VI, VII, VIII e X, do CDC e art. 373, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, confirmando a tutela liminar deferida pelo Juízo às fls. 26/36 e, por conseguinte, condeno a empresa ré a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada no bairro Atalaia, devendo ser prestado com qualidade e eficiência e de forma contínua, sendo que as interrupções não poderão exceder 02 (duas) vezes ao mês, no período máximo de 20 (vinte) minutos, salvo em caso de força maior devidamente comprovada, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) por excesso não justificado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Resolvo, assim, o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se os autos com as devidas cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(...) Sentença integrativa do ED

“
Compulsando os autos, constato que o recurso merece guarida, isto porque a agência reguladora é quem detém legitimidade para fixar os parâmetros de prestação do serviço pela ré. Dessa feita, dou provimento ao recurso para fins de exclusão do conteúdo do julgado transcrito abaixo: “E de forma contínua, sendo que as interrupções não poderão exceder 02 (duas) vezes ao mês, no período máximo de 20 (vinte) minutos, salvo em caso de força maior devidamente comprovada, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) por excesso não justificado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” Outrossim, no que se refere ao pagamento de honorários sucumbenciais pela ré, os valores devidos deverão ser revertidos ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARAÇÃO, DANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, reformulando a sentença, para sanear a referida CONTRADIÇÃO, bem como para integrar o decisório, preservando-se os demais dados constantes na sentença guerreada. Salinópolis/PA, 5 de abril de 2022”

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização no fornecimento de energia elétrica no bairro de Atalaia, no município de Salinópolis.

Preliminar de perda de objeto

Aduz o apelante ter havido a perda do objeto da demanda, diante do cumprimento integral da decisão liminar.

Não assiste razão ao apelante. Pois, se o cumprimento da obrigação pelo apelante, foi em decorrência de determinação judicial em sede de liminar, não subsiste a alegação de perda superveniente do objeto da ação, porquanto a situação do réu se encontra sub judice, a exigir decisão judicial, nos termos do § único do art. 296 do CPC.

A propósito destaco a jurisprudência:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida. 2.
Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida. 3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.
4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.(TJ-PA - APL: 00014556620158140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2019)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 50002789420198130491, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)”

Preliminar rejeitada.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Ressalta, que se quer houve abertura de prazo para que as partes se manifestassem quanto a produção de provas, ou até, mesmo oposição ao julgamento antecipado da lide.

Diz que nas fls. 97 (correspondente ao Id. 163246637), manifestou-se pelo interesse na produção de provas.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas. Devem ser levados em consideração o princípio do livre convencimento do juiz, que, nos termos do at. 130, do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis e protelatórias.

Ora, no caso concreto, está mais do que evidenciado que a prova reclamada pela apelante seria absolutamente inútil para o fim pretendido, haja vista que os documentos apresentados, como ratificar-se-á adiante, são suficientes para demonstrar o fato impeditivo de seu direito, de modo que o exame do caso prescinde de prova técnica. Ademais, ainda que tenha decorrido 11 anos entre o ajuizamento da ação e a sentença, e que nesse lapso temporal tenha havido melhoras na oferta dos serviços e diminuição nas reclamações, não significa que o fornecimento de energia elétrica tenha sido prestado com eficiência, ou que a interrupção do seu fornecimento tenha sido dentro das hipóteses legais.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Inicialmente, ressalto que a apelante é prestadora de serviço público, ficando adstrita ao cumprimento, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste sentindo, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.987/95, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 6º, prevê que:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de “
receber serviço adequado” (art. 7º, I), “sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990” (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A Constituição Federal garante ao cidadão o direito a um ambiente saudável e à manutenção de condições mínimas de subsistência, visando proporcionar qualidade de vida. Portanto, para cumprir essas disposições constitucionais, é essencial que o Estado, por meio de seus concessionários e/ou delegatários, atenda às necessidades básicas da população, garantindo a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

Além disso, as concessionárias devem oferecer serviços regulares, contínuos, eficientes, seguros e abrangentes, acessíveis a todos os cidadãos. É responsabilidade das empresas manter-se atualizadas em termos de técnicas, equipamentos e instalações modernas.

No caso em questão, cabia à empresa recorrente demonstrar que sua rede de energia elétrica em Salinópolis estava preparada para lidar com as oscilações decorrentes de defeitos na geração de energia, bem como para enfrentar os desafios relacionados às intempéries.
Isso inclui provar que a empresa se preparou adequadamente e investiu nos recursos tecnológicos necessários para lidar com tais problemas, conforme estabelecido pelo art. 373, II, do CPC.
O serviço de distribuição de energia elétrica, dada sua própria natureza, envolve riscos que devem ser assumidos apenas por aqueles que lucram com essa atividade empresarial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO
. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial ...Ver ementa completa à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização.(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)”

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III
– In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará
; IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município Santa Luzia do Pará se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos; V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJ-PA -Agravo de Instrumento: 0800839-64.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2022,1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ACARÁ. QUALIDADE NO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSESCIAL
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Preliminar de Ilegitimidade ativa do Ministério Público. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública na defesa de interesses sociais e de direitos individuais indisponíveis, tendo em vista a atribuição que lhe foi conferida pela própria Constituição Federal (caput, art. 127, da CF). Preliminar Rejeitada. II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do Ministério Público, consistente na regularização do serviço de energia elétrica no Município de Acará, com a implementação e manutenção da rede, e se necessário, a instalação de novos equipamentos e investimentos, para evitar as faltas e interrupções além dos padrões normatizados (quantidade e período) pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a fim de assegurar a continuidade e eficiência do serviço prestado à comunidade. III
- A Sentença de piso julgou procedente o pedido para que a concessionária providenciasse a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia elétrica, além de determinar a instalação de subestação na Cidade de Acará, visando atingir os indicadores de medição de desempenho próprio da ANEEL
, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV-
É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários. Não podem os cidadãos residentes no Município em questão ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade da recorrente, visto que estamos tratando de um direito fundamental daquela comunidade, qual seja, direito a uma vida digna
. V-
A concessionária/apelante tem a obrigação de prestar um serviço com um padrão aceitável de qualidade, continuidade, eficiência, segurança e generalidade em tal fornecimento
. VI- A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais. VII- Quanto às astreintes, seu valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e só serão levadas a efeito no caso de descumprimento da decisão, que penso não seja a intenção da apelante. VIII- Recurso conhecido e improvido. Unânime.(TJ-PA - AC: 00001006820108140076 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019)”

Além disso, no caso em análise, a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2008, evidenciando que a questão do fornecimento de energia elétrica no Bairro do Atalaia, do município de Salinópolis é antiga. Nesse sentido, entendo que o Poder Judiciário não pode se eximir de conceder tutela em favor do hipossuficiente. Deixar de fazê-lo seria, paradoxalmente, negar efetividade às decisões judiciais.
Em que pesem os argumentos da apelante, não há argumento que se sobreponha aos fatos, isto é, o problema d
o precário
fornecimento de energia elétrica a população do bairro do Atalaia, no município
de Salinópolis
.

Ademais, resta comprovado nos autos (Id. 163246632-16324633-pág.6) que o fornecimento de energia elétrica para o Bairro de Atalaia, no município de Salinópolis é precário, destacando-se o abaixo assinado dos moradores/consumidores (Id. 16324633-pág.5- 6). A manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista que a respectiva verba foi fixada na origem no máximo legal (§11, do art. 85, do CPC).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024